Tribunal: STF
Processo: ADI 7840
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Estado de Pernambuco. Licenciamento ambiental. Estações radio base (ERBs) e outras infraestruturas de telecomunicações. Competência legislativa.

    I - O caso dos autos

    1. Impugnam-se normas editadas pelo Estado de Pernambuco que submetem a instalação e a operação de infraestruturas e serviços de telecomunicações às regras de licenciamento ambiental estadual.

    II - A questão em discussão

    2. Busca-se saber se o Estado de Pernambuco teria competência legislativa para dispor sobre o processo de licenciamento ambiental envolvendo instalações e serviços de telecomunicações.

    III - Razões de decidir

    3. Acha-se consolidado nesta Corte o entendimento quanto à exclusividade da competência normativa titularizada pela União em matéria de regulamentação e de fiscalização dos serviços de telecomunicações, inclusive em matéria de licenciamento ambiental (Tema nº 1235/RG).

    4. A jurisprudência plenária tem acentuado que a competência legislativa dos Estados e Municípios envolvendo proteção ambiental, promoção da saúde e regulamentação do uso e ocupação do solo não legitima a intervenção em aspectos normativos diretamente relacionados à prestação dos serviços de telecomunicações. Precedentes.

    IV - Dispositivo

    5. Ação direta julgada procedente.